Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-80.2021.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008534-80.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO MIRANDA SILVA - CNPJ: 10.960.478/0001-17 (APELANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), Izabel Cristina França da Silva (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA.

1. “Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA CONCEICAO MIRANDA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M. Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos do Mandado de Segurança no 1008534-80.2021.8.11.0006 impetrado contra
COORDENADORA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE CÁCERES,
que concedeu
parcialmente a segurança
postulada na inicial, para reconhecer a decadência da cobrança das declarações referentes: 01/01/2016 a 31/01/2016, 01/02/2016 a 29/02/2016, 01/03/2016 a 31/03/2016, 01/05/2016 a 31/05/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 31/07/2016, 01/08/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 20/10/2016, todos descritos no Auto de Infração de n. 002900090475102500036054202100, datado de 21/10/2021, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, do CTN.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta “
que o juízo
não analisou o pedido de nulidade do mencionado auto de infração impreciso, desproporcional e arbitrário por parte do Fisco
.”

Aduz que
“
o agente fiscal autuou a apelante por receita omissa sem analisar os créditos, aplicando penalidades sem provas baseando-se em meros indícios. A simples apuração de omissão de receita no AINF no 02900090475102500036054202100, por si só, não autoriza a qualificação da cobrança de diferenças apuradas e multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude da impetrante, o que não ocorreu.”

Relata que “
a fiscalização não comprovou a existência da omissão de receitas da impetrante, não obstante caber a ela o ônus probatório.”

Afirma que “
o agente fiscal não juntou descrição do fato, apenas se limitando a discorrer sobre o enquadramento legal da infração, juros, mora e alíquotas e demonstrativo da base de cálculos. Com isso, não se aprecia e prova quais os fatos geradores que ensejam a incidência de ISS sobre a impetrante, tornando o Auto de Infração no 02900090475102500036054202100 nulo desde sua constituição, por ausência de cumprimento de ato vinculado.”

Afiança “
que
se contata do Auto de Infração no 02900090475102500036054202100 o valor do tributo devido é no valor de R$ 2.902,50 (dois mil e novecentos e dois reais e cinquenta centavos) com juros e multa o valor do crédito tributário foi para R$ 8.222,80 (oito mil e duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), ou seja, 283,3% do valor original, valor extremamente exorbitante, sendo vedado ao confisco de multas punitivas.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
na forma das explicações acima.

Contrarrazões no id. 140912680.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso de apelação, para que a sentença seja
anulada
, devolvendo-se os autos à instância singela para que seja proferida sentença que aprecie, na integralidade, os fundamentos e pedidos apresentados na inicial, id. 147831695.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de remessa necessária e

recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA CONCEICAO MIRANDA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M. Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos do Mandado de Segurança no 1008534-80.2021.8.11.0006 impetrado contra
COORDENADORA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE CÁCERES,
que concedeu
parcialmente a segurança
postulada na inicial, para reconhecer a decadência da cobrança das declarações referentes: 01/01/2016 a 31/01/2016, 01/02/2016 a 29/02/2016, 01/03/2016 a 31/03/2016, 01/05/2016 a 31/05/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 31/07/2016, 01/08/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 20/10/2016, todos descritos no Auto de Infração de n. 002900090475102500036054202100, datado de 21/10/2021, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, do CTN.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi impetrado por
MARIA DA CONCEICAO MIRANDA SILVA
o presente por mandado de segurança em desfavor da COORDENADORA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE CÁCERES, objetivando o reconhecimento da decadência do crédito tributário, bem como o reconhecimento da nulidade do auto de infração no 02900090475102500036054202100.

Pois bem, a parte apelante argui
que o juízo
não analisou o pedido de nulidade do auto de infração, deixando de esclarecer, sobre a presunção de omissão de receitas, ônus da prova do fisco no processo administrativo, da deficiente descrição da infração, bem como a vedação ao confisco de multas punitivas.

Como se vê a o
juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança vindicada, ao seguinte fundamento:

“(...)

Ab initio
, faz-se necessário pontuar que o lançamento dos tributos declarados através do Simples Nacional se dá por “homologação” e possui caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil para que a fisco proceda com a exigência do(s) tributo(s). Senão, vejamos o que dispõe a Lei Complementar n. 123/2006:

Art. 18. O
v
alor d
e
vido

m
ensa
l
mente

p
e
la micro
e
m
p
r
esa ou empresa de

pequ
e
no

porte

optante

pelo

Simples

Naci
o
nal
s
erá dete
r
m
inado

m
e
d
iante

aplicação

das

alíquo
t
as e
f
etivas,

cal
c
uladas

a partir

das

al
í
quotas

no
m
i
nais

co
n
stantes d
a
s

t
abelas

dos

A
nexos

I

a

V desta

Lei

Co
m
pl
e
men
t
ar, sobre

a

base

de

c
á
l
culo

de

que

trata

o

§

3
o
deste

artigo,

obser
v
ado

o

d
ispos
t
o

no

§

1
5

do

art.

3
o
.

(...)

§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido referente ao Simples Nacional.

§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15:

I - têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas; e (...).
Grifou-se.

Em suma, o lançamento por homologação já é instrumento hábil para constituição da dívida, restando a Fazenda Pública ajuizar demanda competente para executar tais débitos.

Quanto ao débito objeto do Auto de Infração de n. 02900090475102500036027202137, datado de 21/10/2021 (ID n. 69263980), entendo que o prazo decadencial para que o Fisco Municipal constituísse débito das declarações realizadas até julho de 2021 (ID n. 69263983 e seguintes), em tese, se resta esgotado no momento da autuação. Vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;

Grifou-se.

No caso do lançamento de tributos, o CTN dispõe que decorrido o prazo quinquenal que se inicia do fato gerador, com a inércia do Fisco, considera-se o tributo homologado.

Deste modo, sendo parte dos tributos declarados ainda ano de 2016, contando das datas em que foram declarados, decaiu o direito da Fazenda Pública de constituir crédito de parte das eventuais diferenças. Vejamos a previsão do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

(...)

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Grifou-se.

Neste mesmo sentido eis o entendimento consolidado pelo E.STJ:

“O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de oficio poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN;
ocorrendo o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4o, do CTN.
(STJ, AgInt no REsp 1842061/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE 18/12/2019). Grifou-se.

Como dito anteriormente,
ocorreu a decadência do direito de constituir crédito referente ao recolhimento parcial dos tributos, sendo as declarações
aos seguintes períodos
: 01/01/2016 a 31/01/2016, 01/02/2016 a 29/02/2016, 01/03/2016 a 31/03/2016, 01/05/2016 a 31/05/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 31/07/2016, 01/08/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 30/09/2016 e 01/10/2016 a 20/10/2016 (ID n. 69263984 a 69263990).

Quanto aos seguintes lançamentos: 21/10/2016 a 31/10/2016, 01/11/2016 a 30/11/2016 e 01/12/2016 a 31/12/2016, por ora, não se restam prescritos ou decadentes, podendo o fisco promover, inclusive, a constituição e execução judicial.

Deste modo, presentes os elementos ensejadores da concessão em parte do
mandamus.

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
postulada na inicial, para reconhecer a decadência da cobrança das declarações referentes: 01/01/2016 a 31/01/2016, 01/02/2016 a 29/02/2016, 01/03/2016 a 31/03/2016, 01/05/2016 a 31/05/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 31/07/2016, 01/08/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 20/10/2016, todos descritos no Auto de Infração de n. 002900090475102500036054202100, datado de 21/10/2021, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, do CTN.”

Da análise da inicial, percebe-se que além da alegação da decadência dos débitos, a impetrante
arguiu em tópico específico, acerca da alegada nulidade do auto de infração, em razão da
presunção da omissão de receitas (fl. 13)
, do
ônus da prova do fisco no processo administrativo (fl. 15)
e da
deficiente descrição da infração (fl. 15)
. Fundamenta o pedido, ainda, discorrendo acerca
da multa confiscatória - vedação ao confisco de multas punitivas (fl. 18).

Assim, percebe-se que a sentença deixou de analisar a maior parte dos fundamentos suscitados pela impetrante, ora apelante que, caso sejam analisados e, em sendo observada a ocorrência das nulidades apontadas, haverá influência na conclusão do julgamento.

Ora, “
a teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra

petita
), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade
” (N.U 1005214-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

Como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a sentença não enfrentou integralmente os pedidos, configurando julgamento
citra petita
e, por essa razão, é caso de anulação, com a devolução ao juízo de origem para nova decisão.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.

1.1.
A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.

2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).

3.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.

(REsp n. 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017.) (g.n.)

Em idêntico norte, é o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECEP- DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA CITRA PETITA – ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE, NO CASO VERSANDO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO

1. A inovação recursal ocorre quando o recurso interposto invoca causa de pedir e pedidos, além dos argumentos a eles correlatos, estranhos aos limites da lide estabelecidos pela petição inicial.

2. Constatada a inovação recursal, o Apelo não deve ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incidir em supressão de instância.

3. A sentença que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir e pedido suscitados pela parte em sua petição inicial constitui-se como citra petita, devendo ter sua nulidade declarada, de ofício, pelo Tribunal.

4. Considerando as particularidades do caso em questão, que envolvem a necessária análise de documentos para constatar se houve a incidência indevida do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECEP) sobre operações não sujeitas ao seu pagamento, incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, para que não haja prejuízos à parte interessada no gozo do direito ao duplo grau de jurisdição.

7. Sentença cassada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

(N.U 1020452-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN NA FONTE PARA GARANTIR EXECUÇÃO FISCAL FUTURA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS ALEGAÇÕES POSTAS NA INICIAL – JULGAMENTO CITRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

(N.U 0000816-17.2014.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

(N.U 0018046-43.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA E LOCAL DA PERÍCIA TÉCNICA DO AMBIENTE DE TRABALHO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso e lhe dou provimento para
reconhecer
a
nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação de todas as alegações da inicial, restando prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023